Tribunal: TJPA
Processo: 0001763-38.2020.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001763-38.2020.8.14.0012

APELANTE: JEOVA DOS SANTOS MORAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS CALCADA NA INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ARTIGO 226, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO INDEPENDENTE SUFICIENTE À CONDENAÇÃO.
REVISÃO DA DOSIMETRIA. NECESSIDADE. REGIME FECHADO MANTIDO EM RAZÃO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá/PA, que condenou o apelante pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, VII, do CP, à sanção de 9 (nove) anos de reclusão, e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa. A defesa requer a liberdade do réu; a absolvição por ausência de provas, alegando a invalidade do reconhecimento, e a redução da pena, com consequente abrandamento do regime de cumprimento. O Ministério Público e a d. Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1.

Adequação da via eleita para o pedido de recorrer em liberdade.

2.

Validade do reconhecimento pessoal do réu à luz do artigo 226, do CPP e se há outros elementos probatórios que sustentem a condenação.

3.

Adequação da pena-base e do regime de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A apelação foi conhecida parcialmente, sendo não conhecida em relação ao pedido de recorrer em liberdade, devido à inadequação da via eleita, matéria afeta a habeas corpus, conforme entendimento pacificado.

2.

A defesa alegou nulidade do reconhecimento pessoal, mas a condenação não está amparada apenas neste elemento, pois o apelante foi preso em flagrante com a
res furtiva
e com o terçado utilizado no crime, corroborado por sua confissão em sede policial e pelo depoimento da vítima.

3.

Na dosimetria, verificou-se desproporcionalidade na fixação da pena-base, que foi estabelecida em 8 (oito) anos de reclusão em razão de uma única circunstância negativa (antecedentes). A reprimenda do réu foi ajustada para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses, mas foi mantido o regime fechado devido ao mau antecedente, conforme artigo 33, §2º, “a” e §3º, do CP.

IV. DISPOSITIVO ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer em parte do recurso e lhe dar parcial provimento para redimensionar a pena do apelante, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CP, artigo 33, §2º, "a" e §3º; artigo 59; artigo 68; CPP, artigo 155; artigo 226; LEP, artigo 66, III, "c"

Jurisprudência relevante citada:
STF, AgR RHC 144337, rel. Min. Celso de Mello, j. 05/11/2019; STJ, AgRg no HC 697995, rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 24/05/2022; STJ, HC 598886, rel. Min. Laurita Vaz, j. 22/03/2022; TJPA, Apelação Criminal n. 00044393120098140028, j. 18/09/2018; TJPA, Apelação Criminal n. 0015657-32.2018.8.14.0051, j. 17/07/2023.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Jeová dos Santos Moraes, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, VII, do Código Penal, à sanção de 9 (nove) anos de reclusão, e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa (cf. ID 15643455).

Nas razões recursais, a defesa requer: (a) que o réu responda ao processo em liberdade; (b) a absolvição do apelante por ausência de provas, decorrente da inexistência de reconhecimento válido; (c) a redução da pena e consequente abrandamento do regime de cumprimento de pena
(cf. ID 15643458)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. ID 15643464).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo improvimento do recurso (cf. ID

20069308).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte, exceto no que atine ao pedido de responder ao feito em liberdade, em razão da inadequação da via eleita, pois, conforme reiteradas decisões desta e. Turma, a matéria é afeta a
habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal, consoante artigo 30, I, “a”, do RITJPA.

Nesses termos:

APELAÇÃO PENAL - TRIBUNAL DO JÚRI - ART. 121, CAPUT, DO CP - HOMICÍDIO SIMPLES - 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA (...) 1. Inadequação da via eleita para apreciação do pedido do apelante, para que apele em liberdade, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal. (...) (TJ-PA - APR: 00044393120098140028 BELÉM, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 18/09/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 21/09/2018).

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS ...) DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - NÃO CONHECIMENTO. 5. É pacífica a jurisprudência desta Corte que afirma, a inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deve ser submetida ao exame da instância superior por meio de Habeas Corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Não se vislumbra ictu oculi, hipótese de concessão de ofício do writ. (...) (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0015657-32.2018.8.14.0051, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/07/2023, 2ª Turma de Direito Penal).

2 - DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA

A defesa suscita a nulidade do reconhecimento pessoal realizado, alegando a inobservância dos procedimentos do artigo 226, do Código de Processo Penal, o que acarretaria a necessidade de absolvição do apelante por ausência de provas.

Pois bem.

Como é sabido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 598.886, propôs nova interpretação ao artigo 226, do CPP, dispondo que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, somente é apto a identificar o réu e determinar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas em seus parágrafos, retirando-se o caráter recomendatório dessas, que era preconizado pela jurisprudência até então.

A nova orientação teve o objetivo de assegurar que a individualização da autoria delitiva fosse realizada da maneira mais segura e precisa possível, atenuando-se a falibilidade da memória humana, a qual está sujeita, entre outras coisas, ao esquecimento e à influência de terceiros, sobretudo quando considerados elementos como o lapso temporal decorrido entre o crime e o reconhecimento, as condições de visibilidade tanto do local (se escuro ou claro, por exemplo), quanto do próprio rosto do agressor (
v.g.
, se encapuzado ou com algum tipo de disfarce) etc.

Contudo, constato que a situação dos autos é distinta do mencionado entendimento, uma vez que o reconhecimento não é o único liame entre o apelante e o delito,
subsistindo elementos independentes suficientes à
formação de um juízo positivo da culpa do agente.

Senão vejamos.

Compulsando os autos, vejo que o réu estava em posse do celular roubado, bem como do terçado utilizado no crime quando foi preso poucos instantes depois do cometimento do delito, conforme dá conta o auto de exibição e apreensão de objeto presente na página 5, do ID 15643410, tendo a
res
sido devolvida à vítima (cf. auto de entrega constante na página 8, do ID 15643410).
Vale registrar que esses termos gozam de presunção
juris tantum
de veracidade e são considerados provas irrepetíveis, espécie que é expressamente excepcionada pela regra do artigo 155, do CPP.

Além de ter sido surpreendido com
res furtiva
, o curto lapso temporal decorrido entre o crime e o reconhecimento pessoal, que ocorreu no dia seguinte aos fatos, também é importante elemento de distinção em relação ao julgado no
HC 598.886
, cujo pano de fundo era concernente à fragmentação da memória decorrente de longa passagem de tempo.

Não bastasse isso, o apelante, embora não tenha sido ouvido em juízo, sendo declarada a sua revelia (cf. página 2, do ID 15643442), confessou a autoria delitiva em sede inquisitorial (cf. página 9, do ID 15643410).
Trata-se de importantíssimo elemento de convencimento.
Ora, o
artigo 155, do Código de Processo Penal, veda a condenação com base em provas exclusivamente inquisitoriais, no entanto, se tais provas forem corroboradas por provas judiciais, como no caso, podem e devem ser usadas para confirmar a acusação.

Ademais, não se pode ignorar a convicção do ofendido ao declarar em audiência que o apelante é o autor do delito, descrevendo detalhadamente a cena criminosa na qual esse lhe despojou pessoalmente de seu celular, valendo-se de arma branca
(cf. ID’s 15643443 / 15643445).

Vale ressaltar que o crime patrimonial sob análise foi cometido sob o manto da clandestinidade, sendo o ofendido o único a presenciar o roubo que sofreu. Em tais hipóteses, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que a palavra da vítima tem especial relevância e deve preponderar. Nesse sentido, destaco:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. (...) LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022).

Nesse diapasão, ainda que fosse desconsiderado o reconhecimento pessoal realizado, subsistiriam elementos suficientes
concatenados sob uma relação de causalidade lógica, que convergem harmoniosamente para a demonstração da verdade real
, que, no caso, consiste na autoria do réu no crime de roubo sob exame, constituindo mero inconformismo da defesa a argumentação em sentido contrário.

Sobre o tema, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA DELITIVA E PROVA DA MATERIALIDADE. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. PRISÃO EM FLAGRANTE DO AGENTE. POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS E DA ARMA DE FOGO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) Quando as instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e das provas dos autos, inferem que a autoria delitiva de três crimes de roubo não se firmou tão somente no reconhecimento pessoal como único elemento de prova, deve-se proceder ao distinguishing em relação a acórdão do STJ em sentido diferente. 4. É válido o édito condenatório que se funda, além de no reconhecimento pessoal do agente na fase policial, em outras provas incriminatórias, como a declaração da vítima - contendo a descrição das características físicas do roubador e riqueza de detalhes sobre os fatos - quando corroborada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do agente na posse dos bens subtraídos e de arma de fogo, minutos após a prática delitiva. 5. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 697995 RJ 2021/0317862-0, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022).

Pleito indeferido.

3 - DOS ASPECTOS ATINENTES À DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE

A defesa requer a redução da pena-base.

Tem razão.

Compulsando os autos, constato que houve desproporção na exasperação da reprimenda.

Explico.

Como é sabido, o julgador possui discricionariedade para valorar o quanto cada vetor impactará na pena-base, de modo que se deve respeitar o acréscimo utilizado. Dessa forma, por ser matéria afeta ao alvedrio do juiz sentenciante, ainda que alguma corrente jurisprudencial se incline pela utilização de determinada fração, caberá a ele ponderar o aumento da pena-base por cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, consideradas desabonadoras, valendo-se sempre dos elementos do caso concreto. Nesse sentido é entendimento consolidado por este e. Tribunal de Justiça, que em sua Súmula 23 preconiza,
in verbis
:

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Contudo
, in casu
, entendo haver teratologia no valor aplicado por circunstância judicial não favorável, estando fora dos limites de proporção à gravidade da conduta apurada nos autos. Ora, embora não haja um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência, a pena-base fixada em 8 (oito) anos de reclusão (ou seja, o dobro da pena mínima em abstrato) por apenas uma circunstância judicial negativa, exigiria fundamentação adequada e específica capaz de justificar tamanho rigor, o que não foi feito.

Nessa esteira, não se aferindo extraordinariedade nas circunstâncias concretas do delito sob análise, não pode ser mantida a suputação realizada. Assim, registro que me valerei, por considerar mais justa, da fração de 1/7 (um sétimo) aplicada sobre a diferença entre as penas máxima e mínima do crime, por cada uma das sete circunstâncias judiciais aptas a exasperar a pena-base, eis que o oitavo vetor - comportamento da vítima - somente se prestaria a beneficiar o réu, conforme Súmula 18, desta e. Corte de Justiça.

4 - DA NOVA DOSAGEM DA PENA DO APELANTE

Na primeira fase, mantenho como negativo o vetor dos antecedentes criminais,
tendo em vista que houve trânsito em julgado de sentença condenatória (processo 0029826-75.2017.8.14.0401) antes dos fatos apurados neste feito, conforme consulta aos sistemas informatizados deste e. Tribunal, o que caracteriza o mau antecedente, estando em curso, inclusive, o respectivo processo de execução n. 0011011-93.2018.8.14.0401 (cf. ID 15643454). São neutras as demais circunstâncias judiciais. Assim, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 8 (oito) dias de reclusão, e pagamento de 59 (cinquenta e nove) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea. Não incidem agravantes. Assim, estabeleço a pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar. Presente a causa de aumento do emprego de arma branca. Dessa maneira, majoro em 1/3 (um terço) a reprimenda provisória paradigma, para torná-la definitiva no patamar de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Quanto ao regime de cumprimento, embora a quantidade de pena permita a fixação do semiaberto, hei por bem mantê-lo no fechado, em razão da existência de vetor desfavorável, qual seja, o dos antecedentes criminais, o que permite a fixação de regime mais gravoso, conforme artigo 33, §2º, “a” e §3º, do CP, motivo por que indefiro o pleito de abrandamento formulado pela defesa.

Já em relação à pena de multa, a reprimenda acima demandaria proporcionalmente o pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa, o que superaria aquela estabelecida pelo d. Juízo
a quo
, ferindo, por conseguinte,
o princípio do
non reformatio in pejus
. Por esse motivo, torno definitiva a multa no mesmo patamar calculado em sentença, qual seja, 80 (oitenta) dias-multa, com valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época do fato delituoso.

São inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço em parte do recurso e lhe dou parcial provimento para redimensionar a pena do apelante.

É o voto.

Belém, 06/11/2024